Tribunal: TJBA
Processo: 8138396-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138396-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIDINILDA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR, OVIDIO LEMOS FONSECA NETO APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVAs). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão da cobrança indevida de serviços de valor adicionado (SVAs) vinculados ao plano de telefonia móvel contratado. A parte autora postulou a devolução em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e cancelamento dos serviços não solicitados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a contratação válida dos serviços de valor adicionado (SVAs) cobrados da consumidora, com consentimento prévio, específico e informado; (ii) saber se a cobrança indevida de tais serviços enseja a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, competia à fornecedora comprovar a contratação válida dos SVAs, o que não ocorreu nos autos. A mera discriminação em faturas não supre tal exigência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por serviços não solicitados configura prática abusiva, impondo a devolução em dobro dos valores pagos (REsp 1.232.252/SC e REsp 1.361.394/PR). 5. A ausência de consentimento informado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), diante da violação ao dever de informação e da repetição da conduta lesiva. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional aos transtornos causados e atende aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização. 7. A devolução em dobro dos valores pagos, com correção e juros legais, é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável. 8. Impõe-se, ainda, o cancelamento dos SVAs vinculados à linha da consumidora, bem como a abstenção de novas ativações sem prévio consentimento válido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. A cobrança por serviços de valor adicionado (SVAs) sem prova de consentimento prévio, específico e informado do consumidor é abusiva e enseja a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A repetição de cobranças indevidas por SVAs não contratados configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, nos termos do art. 14 do CDC. 3. É dever da fornecedora cancelar os SVAs não solicitados e abster-se de novas ativações sem anuência expressa do consumidor.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14; 39, III; 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.232.252/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.08.2020. STJ, REsp 1.361.394/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 29.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8138396-60.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Elidinilda Ferreira da Silva e Apelada a TIM S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator